Tribunal: TJSP
Processo: 1116580-58.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - Inexigibilidade de débito e exclusão de anotação na plataforma Serasa Limpa Nome - Petição inicial indeferida - Recurso da autora - Indeferimento da petição inicial afastado - Interesse processual presente - Causa madura - Art. 1.013, §2o, I, do CPC - Dívida oriunda do inadimplemento de negócio jurídico alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - Inexigibilidade de débito e exclusão de anotação na plataforma Serasa Limpa Nome - Petição inicial indeferida - Recurso da autora - Indeferimento da petição inicial afastado - Interesse processual presente - Causa madura - Art. 1.013, §2o, I, do CPC - Dívida oriunda do inadimplemento de negócio jurídico alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora as dívidas existam e, se pagas voluntariamente, não possam ser repetidas, elas não podem ser cobradas judicialmente nem por qualquer outro meio e devem ser excluídas da plataforma digital Serasa Limpa Nome - Trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor - Precedentes do TJ/SP - Dada a procedência da ação, de rigor o reconhecimento da sucumbência integral do demandado - Recurso da autora provido para afastar o indeferimento da inicial e, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC declarar a inexigibilidade do débito indicado na exordial, devendo a parte recorrida se abster de atos de cobrança judiciais e extrajudiciais, excluindo-se a anotação da plataforma digital Serasa Limpa Nome, condenado o demandado, por derradeiro, no pagamento integral das custas processuais e dos honorários devidos ao advogado da autora, estes fixados, por equidade, em R$ 1.500,00, já observado o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC).